Tribunal: TJMT
Processo: 1027897-74.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027897-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sub-rogação de Vinculo, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONTRATO DE SEGURO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DOS BENS PARA PERÍCIA. LAUDOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. RELATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A seguradora alegava falha na prestação do serviço de energia elétrica, apontando danos a equipamentos do segurado, e buscava ressarcimento de R$ 9.998,
73.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e eventual falha da concessionária;

(
ii
) estabelecer se a ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a realização de perícia judicial e afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, prescindindo da culpa, mas exigindo prova do dano e do nexo causal.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, devendo oportunizar a inspeção dos bens danificados ou sua preservação para perícia judicial.

A não preservação dos equipamentos impossibilita a verificação técnica judicial da origem dos danos, o que impede a comprovação do nexo causal.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e sem metodologia detalhada, não se mostrando aptos a comprovar a alegada falha no fornecimento de energia elétrica.

O relatório operacional da concessionária, certificado pela ISO 9001 e fiscalizado pela ANEEL, atestando a inexistência de oscilações na data do sinistro, possui presunção de veracidade e reforça a ausência de prova do nexo causal.

Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, não se afasta a necessidade de prova mínima do nexo causal, ônus do qual a seguradora não se
desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha no serviço.

A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, deve preservar os equipamentos danificados para possibilitar a perícia judicial.

Laudos unilaterais, desacompanhados de metodologia técnica adequada e sem preservação do bem danificado, não são suficientes para demonstrar o nexo causal.

Relatórios técnicos emitidos pela concessionária, certificados e fiscalizados pela ANEEL, gozam de presunção de veracidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 786 e 349; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, NU 1009166-13.2021.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03.05.2023; TJMT, NU 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2023; TJMT, NU 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1027897-74.2023.8.11.0041

HDI SEGUROS DO BRASIL
S/A
X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor

da causa.

A
apelante
inicialmente discorre sobre a responsabilidade da concessionária apelada pelo fornecimento de energia elétrica ao segurado.

Aduz que o nexo de causalidade
entre os danos e a falha na prestação do serviço restou evidenciada por meio dos
laudos técnicos
juntados aos autos
.

Argumenta
que, por se tratar de relação de consumo, faz-se necessária a inversão do ônus da prova.

Afirma que
os documentos apresentados pela concessionária são insuficientes para comprovar a ausência de perturbação na rede elétrica.

Insiste que
a apelada não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da apelante, conforme art. 373, II, do CPC.

P
osto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 315975876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de
a
ção
regressiva de ressarcimento
, na qual a autora
aduziu que firmou com

o

segurado

Saulo Marques Silveira
,

contrato de seguro na modalidade

Compreensivo
Empresarial
,
ramo
18
,
representado pela apólice
de
nº.
1800859563
,
por meio do qua
l
se obrigou a garantir
o
s
interesse
s
de s
eu segurado
contra
sinistros
oriundos de danos elétricos,

ao
qua
l

o
imóve
l
estivesse exposto duran
te o período de vigência d
a
apóli
ce.

Asseverou que
a unidade consumidora do imóve
l

do segurado
sofre
u

distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida
no dia
04/07/2022
,
que culminaram

em danos à
diversos
equipamentos

eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel
, tornando-os impróp
rios para uso
, o que
lhe
acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$
9.998,73
(
nove mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos
)
,
acrescido
s de

juros
e
correção monetária
, ambos

desde a data do desembolso
.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados
em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor

da causa
, sentença contra a qual
a
autor
a
/apelante se insurge.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre
a

segurada
e a concessionária de energia elétrica é de consumo,
subrogando-se
a seguradora em todos os direitos do consumidor, inclusive quanto à aplicação das normas protetivas do CDC, conforme dispõem os
arts
. 786 e 349 do Código Civil.

Nesse sentido, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso em análise, a apelante sustenta que os danos nos equipamentos d
o
seg
urado
foram causados por oscilação na rede elétrica, apresentando como prova laudo
s
técnico
s
elaborado
s
por profissiona
is
contratado
s
para avaliar os equipamentos danificados.

Ocorre que, conforme
informado pela própria apelante
, os equipamentos danificados não foram preservados, impossibilitando a realização de perícia judicial para aferir
com precisão a causa dos danos e o nexo causal com eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à seguradora oportunizar à concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados ou, alternativamente, proceder à guarda dos equipamentos ou apenas da peça defeituosa para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente.

A propósito
:

AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURADORA AUTORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS E GARANTIAS DO SEGURADO AO EFETUAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS SINISTROS OCORRIDOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO FUNDADO NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA RÉ – EQUIPAMENTO EXTRAVIADO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – PUGNANDO PELA VALIDADE DA PERÍCIA REALIZADA PELA EMPRESA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.
II – É ônus da parte requerente/apelante produzir prova nos autos e, por não ter preservado o bem danificado, consequentemente não há como verificar o nexo de causalidade da queima do aparelho reclamado com eventual falha na prestação do serviço da empresa elétrica requerida/apelada.
(NU 1009166-13.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

No caso em tela, o
s
laudo
s
técnico
s
apresentado
s
pela apelante fo
ram
elaborado
s
unilateralmente, sem a participação da concessionária, e não apresenta
m
elementos técnicos suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço. O
s
documento
s
apenas informa
m
genericamente que os danos foram causados por "
queda/oscilação de energia
", sem maiores detalhes ou metodologia de análise.

Ademais, a apelada apresentou relatório do seu sistema operacional demonstrando a inexistência de interrupção ou oscilação na rede elétrica na data do sinistro. Tais relatórios, são fiscalizados pela ANEEL e possuem certificação pela Norma NBR ISO 9001, o que lhes confere presunção de veracidade. (ID.
315975862
)

Nesse contexto, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os dano
s sofridos pelos equipamentos do segurado
e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Ressalto que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados para configuração do dever de indenizar, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
-EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência majoro os honorários advocatícios para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor

da causa
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025